Tribunal: TJMT
Processo: 1014580-58.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014580-58.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON GONCALO DE ASSUNCAO FILHO - CPF: 055.563.041-22 (APELANTE), WENDER TAQUES RIBEIRO - CPF: 036.760.031-52 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. JUROS E ENCARGOS DAS PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da credora fiduciária, em razão do inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial que indica apenas parcela vencida é suficiente para a constituição válida em mora; (ii) saber se é devido o recálculo do débito para purgação da mora com exclusão integral dos juros e encargos das parcelas vincendas; e (iii) saber se é cabível impor, nos autos da busca e apreensão, a obrigação de prestação de contas pela venda do bem.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é válida com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a indicação do valor integral do débito e a comprovação do efetivo recebimento.

4. O vencimento antecipado das parcelas decorre da mora e autoriza a exigência do saldo devedor, inexistindo prova de abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade contratual apta a descaracterizá-la.

5. A obrigação do credor de aplicar o produto da venda do bem no pagamento do débito e devolver eventual saldo não implica dever automático de prestação formal de contas nos autos da ação de busca e apreensão, podendo ser discutida em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora em contratos de alienação fiduciária, dispensada a indicação do valor integral do débito. 2. Ausente prova de abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, mantém-se a mora e a exigibilidade do saldo antecipado. 3. A prestação de contas relativa à venda do bem deve ser discutida em ação autônoma.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDSON GONCALO DE ASSUNCAO FILHO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” (Proc. no 1014580-58.2025.8.11.0002), ajuizada pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra o apelante, julgou procedente o pedido principal para consolidar a posse e domínio do bem nas mãos do autor (cf. Id no 213434483).

O apelante alega que a notificação extrajudicial (Id 190943871) seria inválida por notificar apenas uma parcela (a 21a), no valor de R$ 402,45, sem apresentar o demonstrativo do débito consolidado, incluindo o valor total das parcelas vencidas e vincendas.

Sustenta que a jurisprudência do STJ exige que o devedor seja cientificado do valor integral da dívida para possibilitar o exercício do direito de purgar a mora no prazo legal.

Alega abusividade na cobrança e necessidade de descapitalização dos juros vincendos, argumentando que o valor de R$ 5.189,34 exigido para a purgação da mora é excessivo, pois inclui juros e encargos que deveriam ter sido integralmente abatidos. Subsidiariamente, requer que seja determinado ao apelado que cumpra a obrigação legal de prestar contas sobre a venda do bem, nos termos do Art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja julgado extinto o processo sem resolução de mérito por falta de constituição válida em mora ou, subsidiariamente, seja determinado o recálculo do débito com exclusão integral dos juros remuneratórios das parcelas vincendas (cf. Id no 337917891).

Em contrarrazões, o apelado defende a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora, argumentando que ela foi enviada ao endereço do contrato, sendo suficiente para caracterizar a mora. Sustenta ainda a legalidade dos encargos contratuais e a impossibilidade de revisão do contrato (cf. Id no 337917894).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA.

O Apelante sustenta que a notificação extrajudicial seria insuficiente para constituí-lo em mora, pois teria notificado apenas uma parcela (a 21a), sem demonstrar o valor integral da dívida para fins de purgação da mora.

A Apelada, por sua vez, defende que a notificação enviada ao endereço do contrato é suficiente para constituição em mora, conforme a Súmula 72 do STJ, sendo dispensável a indicação do valor total do débito.

A preliminar não merece acolhimento. Conforme se depreende da Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça, "a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito". Assim, o fato de a notificação extrajudicial mencionar apenas a parcela 21, no valor de R$ 402,45, não invalida a constituição em mora.

Ademais, o Tema 1132 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

No caso em análise, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, informando claramente o número do contrato, a parcela em atraso, seu vencimento e o valor devido, além de advertir expressamente sobre a possibilidade de antecipação dos vencimentos das demais prestações. Tal procedimento atende plenamente aos requisitos legais para a constituição em mora do devedor conforme Id. 190943871.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar que deferiu busca e apreensão de veículo em razão de inadimplemento contratual em contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora por ausência de entrega da notificação extrajudicial, a possibilidade de reconhecimento de abusividade contratual sem necessidade de dilação probatória e a impenhorabilidade do veículo por ser instrumento de trabalho de seu cônjuge, motorista de aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora; (ii) estabelecer se é possível reconhecer abusividade contratual sem dilação probatória, com base na comparação com taxas médias do Banco Central; (iii) determinar se o veículo alienado fiduciariamente pode ser considerado impenhorável por ser instrumento de trabalho do cônjuge da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

O ônus pela correção e completude do endereço fornecido no contrato recai sobre o devedor, não podendo ser transferido ao credor fiduciário.

A análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, pois envolve a consideração de elementos fáticos específicos do contrato, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias da contratação.

A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária diferença significativa e demonstração probatória adequada.

O fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede sua apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária, hipótese em que prevalece o direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A análise de abusividade contratual exige dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede recursal sem instrução adequada.

O veículo alienado fiduciariamente pode ser apreendido mesmo se utilizado como instrumento de trabalho, por prevalecer o direito do credor fiduciário sobre o bem.

(N.U 1014444-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de constituição válida em mora.

No mérito, o recurso também não merece provimento.

Quanto ao pedido de recálculo do débito com exclusão dos juros remuneratórios e encargos das parcelas vincendas, não assiste razão ao Apelante. O vencimento antecipado das parcelas é consequência legal da mora, conforme previsto no art. 2o, §3o do Decreto-Lei 911/69, que estabelece: “A mora e o inadimplemento de obrigações garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.

Ademais, não há nos autos prova de abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade contratual que pudesse descaracterizar a mora. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da abusividade de qualquer encargo cobrado no período de normalidade do contrato descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão” (AgRg no REsp 1402404/RS). No entanto, o Apelante não demonstrou a existência de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de descapitalização dos juros vincendos.

No que tange ao pedido para que o credor preste contas da venda do bem, também não merece acolhimento. O art. 2o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/2014, estabelece que, consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, este poderá vender o bem a terceiros independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

Embora o §1o do referido artigo determine que o credor deva aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, tal obrigação não implica necessariamente na prestação formal de contas nos autos da ação de busca e apreensão. Caso o devedor entenda que há saldo a ser restituído, poderá requerer a prestação de contas em ação própria, na forma do art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de que o credor tenha se recusado a prestar contas ou a entregar eventual saldo remanescente ao devedor. Assim, não se justifica a imposição, neste momento processual, de obrigação específica de prestação de contas.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por EDSON GONCALO DE ASSUNCAO FILHO, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor da credora fiduciária.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte nas contrarrazões, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor do Apelante, ficando suspensa a exigibilidade da verba honorária nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026